Tribunal: TJSP
Processo: 1005820-39.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. OMISSÃO EM PLANILHA DE PAGAMENTO EFETIVADO PELO LOCATÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DESTE VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis. A apelante alega

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. OMISSÃO EM PLANILHA DE PAGAMENTO EFETIVADO PELO LOCATÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DESTE VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis. A apelante alega cerceamento de defesa por falta de produção de provas orais, e alega ainda que o imóvel locado apresentava problemas estruturais, pedindo a restituição em dobro de valores pagos e não considerados na planilha de cálculos.
II. Questão em discussão
As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de provas orais; (ii) se a omissão de valores pagos justifica a restituição em dobro, nos termos do art. 940 do CC/2002.
III. Razões de decidir
O afastamento do cerceamento de defesa é justificado pela discricionariedade do Juiz em avaliar a necessidade de provas adicionais. Omissão injustificada de pagamento na planilha apresentada pela locadora justifica a restituição em dobro de uma das quantias pagas pela locatária, conforme o art. 940 do CC/2002.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido para determinar a restituição em dobro de um dos valores pagos e esclarecer os critérios de correção dos aluguéis devidos.
Tese de julgamento:
"1. O cerceamento de defesa não se configura quando o Magistrado entende desnecessária a produção de prova oral.
2. A omissão de pagamento realizado antes da propositura da ação justifica a restituição em dobro, conforme o art. 940 do CC/2002."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 940; CPC/2015, art. 5o e art. 77, inc. I